Tribunal: CARF
Processo: 10882.906497/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.906497/2012-99
ACÓRDÃO
3402-011.902 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELITA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Não sendo homologada a Declaração de Compensação por constar,
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a utilização integral do
crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito
creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil. Deve o Contribuinte apresentar e produzir todas
as provas necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e
certeza de seu direito de crédito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO O indeferimento fundamentado
de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.899, de 23 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10882.906493/2012-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.902 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906497/2012-99
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).
Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral ressarcimento. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando a suspensão dos prazos processuais determinadas através da
Portaria RFB no 543/2020, Portaria RFB no 936/2020, Portaria RFB no
1087/2020 e Portaria RFB 4.105/2020, resultando na prorrogação até
31/08/2020, resta demonstrada a tempestividade do Recurso Voluntário,
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.902 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906497/2012-99
3
bem como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.

2.
Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento
de suposto saldo credor de COFINS não cumulativa/exportação, apurado
no 4o trimestre de 2006, através do PER no 21548.82908.090507.1.1.09-
0904, retificado pelo PER no 35057.42881.100111.1.5.09-6128, transmitido
em 10/01/2011, no valor de R$ 2.679.444,46.
A Recorrente transmitiu diversas declarações de compensação – DCOMP –
extinguindo, até ulterior homologação, diversos débitos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
Todavia, a Fiscalização observou a a ausência de diversos dados de extrema
relevância para a análise do direito creditório, algumas incongruências e
omissão de diversas notas fiscais de Saída. Isto posto, emitiu-se nova
intimação fiscal de no 15/2013 (fls. 281).
As informações solicitadas não foram apresentadas pela Contribuinte,
inviabilizando a análise do direito creditório.
Registrou a Fiscalização que, mesmo após intimação e reintimação
emitida, não foi apresentada qualquer informação, mesmo após nova
intimação, atinente ao comércio exterior, sendo que o valor pleiteado
justamente se funda no creditamento de PIS na aquisição de insumos para
a fabricação de produtos destinados à exportação. E, além de não ter
apresentado todos os dados dos arquivos 4.10.1 a 4.10.7 (PIS/COFINS),
merece especial destaque o fato de ter omitido diversas Notas Fiscais de
Saída, e também não ter apresentado qualquer justificativa para o
ocorrido.
Alega Recorrente que, a partir do recebimento da intimação no 19/2013,
recebida em 28/01/2013, foi impedida de manter contato com a
autoridade fiscal responsável pela análise dos documentos com a
finalidade de dirimir as dúvidas existentes.
Alegou, ainda, que no caso em tela, entregou todos os documentos
requeridos pela autoridade administrativa, parte em papel, parte em
arquivo digital, não sabendo explicar a razão da afirmativa da autoridade
fiscal de que não recebeu os arquivos digitais entregues pela interessada
relativos às Outras Operações com Direito à Crédito mencionados nas
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.902 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906497/2012-99
4
intimações, omissões de Notas Fiscais no arquivo digital entregue e
incorreto preenchimento dos arquivos complementares de Comércio
Exterior.
Aduz que mesmo possuindo protocolos de entrega de documentos, teve
indeferido o seu pedido sob a justificativa da não entrega de documentos
solicitados.
Como observado pelo ilustre julgador de primeira instância, o presente
litígio cinge-se à não apresentação, pela interessada, de documentação e
esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal no prazo estipulado em
Termo de Intimação Fiscal, em processo de análise de pedido de
ressarcimento de suposto crédito de PIS não cumulativo/exportação,
apurado no 4o trimestre de 2007, e a compensação desse crédito com
débito apurado.
Assim constou no acórdão recorrido:
Analisando-se os autos, verifica-se que foi emitido Termo de Intimação Fiscal no
Rastreamento 904779498, que constatou divergências entre os valores
informados no PER/DCOMP no 35057.42881.100111.1.5.09-6128 e no Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) do período, solicitando a
retificação do Dacon ou do PER/DCOMP.
Após outras intimações, em 23/01/2013 foi emitida a Intimação Fiscal no 15/2013,
com prazo de vinte dias, que assim dispõe:
“Nos arquivos com as informações de Notas Fiscais transmitidos eletronicamente através do
programa SVA, em atendimento à Intimação PER/Dcomp (no rastreamento 019873345), não
constam quaisquer informações relativas a comércio exterior (4.4.1 e 4.4.2 do ADE Cofis
25/2010). Transmitir novos arquivos, com a inclusão das referidas informações.
Verificou-se divergência entre os valores de base de cálculo dos créditos aferíveis por CFOP
constantes do DACON e do arquivo de Notas Fiscais apresentados, conforme segue:

Nos arquivos apresentados, identificou-se a omissão de diversas Notas Fiscais de saída,
conforme relação anexa. Justificar a ausência das Notas Fiscais ou transmitir novos arquivos
eletrônicos com retificação das informações.”
Intimada em 28/01/2013, a interessada respondeu apenas no dia 13/03/2013,
muito tempo após transcorrido o prazo estabelecido na intimação e após a data
da emissão do Parecer SEORT/DRF/OSA no 047/2013 (12/03/2013), conforme
documento à folha 330.
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.902 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906497/2012-99
5
Inicialmente, há que analisar a questão trazida pela interessada quanto ao fato de
ter sido impedida de manter contato com a autoridade fiscal responsável pela
condução do processo administrativo de análise do direito creditório.
De fato, não consta nos autos qualquer comprovação sobre recusa de
atendimento por parte da autoridade fiscal ou de qualquer outro servidor
da Delegacia da Receita Federal em Osasco.
Com isso, além de descumprir o prazo estabelecido, a Recorrente
reconheceu em sua defesa que os esclarecimentos/documentos solicitados
e apresentados a destempo, já haviam sido entregues anteriormente e se
mostraram insatisfatórios, tanto que motivaram uma nova intimação por
parte da autoridade fiscal.
Nota-se que a todo momento a Contribuinte transfere à Fiscalização o ônus
de comprovar o direito creditório pleiteado, argumentando que caberia à
Fiscalização solicitar esclarecimentos e/ou documentos para a correta
análise do crédito.
Ocorre que foi observado pela Fiscalização e, posteriormente, ratificado
pela DRJ, sobre a ausência de documentação necessária para comprovação
da exatidão das informações prestadas, a exemplo da escrituração contábil
e fiscal.
A Contribuinte poderia ter esclarecido os fatos sobre as supostas
incorreções ou até apresentado, a qualquer momento, as notas fiscais
respectivas, motivo pelo qual não cabe o argumento de que não foi
oportunizado à defesa apresentar documentos que respaldam seu crédito.
Neste caso, deveria a Recorrente apresentar tais documentos, permitindo
a análise da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, o que não
fez.
Versando este litígio sobre Pedido de Ressarcimento, aplica-se o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao
autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Destaco que não é o caso de conversão do julgamento do recurso em
diligência, uma vez que diligências e perícias devem ter por motivação a
iniciativa da parte em demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado,
não se prestando a suprir o ônus da prova legalmente obrigatório, em
especial com relação a eventual existência de elemento modificativo ou
extintivo do Despacho Decisório que glosou os créditos indicados em
Pedido de Ressarcimento.
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.902 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906497/2012-99
6
Ademais, sobre o argumento de dever da Autoridade Fiscal solicitar
esclarecimentos e/ou documentos para a correta análise do crédito, deve
ser ponderado pela possibilidade de a Contribuinte, detentora da
documentação necessária, se dispor a colaborar com a apuração do direito
creditório.
Impera igualmente destacar que o Diploma Processual Civil homenageia o
princípio da cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação, compreende-se que o processo é resultado
de uma atividade cooperativa envolvendo todos os participantes do litígio.
Portanto, para alcançar a melhor solução em uma demanda, é essencial
que as partes colaborem de forma ativa, pautadas pela boa fé e pela
isonomia.
Destaco o posicionamento dos ilustres Doutrinadores Marcos Vinicius
Neder e Maria Tereza Martínez López1:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele
que alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a
quem dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato
gerador da obrigação tributária, deverá apresentar prova de sua
ocorrência. Se, por outro lado, o interessado aduz a inexistência da
ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a falta dos
pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal, conforme
disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do contribuinte
que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação dada
ao artigo 16 do PAF. (sem destaque no texto original)
Considerando a falta de apresentação de documentos hábeis e idôneos
que comprovassem o direito creditório pleiteado, passíveis de afastar a
conclusão indicada no Despacho Decisório.
Por fim, com relação ao pedido de realização de diligência, aplico a
Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a ed.,
2002, p. 207.
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.902 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.906497/2012-99
7
julgador
indeferir
aquelas
que
considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-
007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202-
005.304.
Por tais razões, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 4589
DF CARF MF
Original